Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704918-39.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANA PAOLA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tatiana Paola de Figueiredo interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 14674458, págs. 2/4), proferida em ação de reversão de aposentadoria por ela proposta contra o Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “II – TATIANA PAOLA DE FIGUEIREDO pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, a fim de que seja determinada a revisão de sua aposentadoria. Narra, em síntese, que é servidora pública e em 2/2/2015 foi aposentada por invalidez com proventos proporcionais. Propôs ação para converter sua aposentadoria para proventos integrais (processo 0711698-43.2017.8.07.0018). Em 2018 foi realizada perícia médica, constatando-se que a requerente não está incapacitada para o trabalho. A perícia também afastou o nexo entre a doença da autora e sua atividade profissional, o que gerou a rejeição de seu pedido. Em seguida, requereu administrativamente a reversão de sua aposentadoria. Houve nova perícia, a qual concluiu que a autora mantém as condições de invalidez. Alega que a perícia administrativa foi feita de forma superficial, sem citar o quesitos avaliados. Afirma se considerar saudável e apta a trabalhar, atendendo aos requisitos para obter reversão de aposentadoria. III – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Com efeito, não se vislumbra, por ora, a probabilidade do direito alegado pela parte autora. O direito do servidor a aposentadoria por invalidez é previsto no art. 40, § 1o, I, da CF, com a redação dada pela EC 41/2003, garantindo-se proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. No âmbito do DISTRITO FEDERAL, o benefício é regulado pela Lei Complementar Distrital 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF. O art. 18 diz: [...] No caso, a autora obteve aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais. Ajuizou ação para converter sua aposentadoria para proventos integrais, sob o fundamento de que a doença teria origem na atividade profissional. O pedido foi julgado improcedente. Naquele processo foi realizada perícia médica, na qual o Perito destacou que a autora se encontra apta ao trabalho. Com base nas conclusões do perito, a autora requereu administrativamente sua reversão ao serviço ativo. Foi realizada avaliação por Junta Médica Oficial, que concluiu que as condições da invalidez ainda persistem. Com isso, o pedido administrativo foi rejeitado. A reversão ao serviço ativo de servidor aposentado é prevista no art. 34 da Lei Complementar Distrital 840/2011: “Art. 34. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado: I – por invalidez, quando, por junta médica oficial, ficar comprovada a sua reabilitação; (...) § 1o É de quinze dias úteis o prazo para o servidor retornar ao exercício do cargo, contados da data em que tomou ciência da reversão. § 2o Não pode reverter o aposentado que tenha completado setenta anos. Art. 35. A reversão deve ser feita no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo único. Nas hipóteses do art. 34, I e II, encontrando-se provido o cargo, o servidor deve exercer suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.” No caso, não obstante a perícia realizada no processo judicial já referido, não há elementos para se reconhecer que a autora se encontra efetivamente reabilitada para o serviço. Note-se que aquela perícia não era destinada especificamente a apurar tal fato, mas sim se a doença da autora tinha ou não origem na atividade laborativa. A avaliação feita pela Junta Médica Oficial concluiu que as condições da invalidez da servidora ainda se mantêm, apesar da alegação de que a moléstia foi superada. A conclusão do laudo médico administrativo pode ser questionada judicialmente, admitindo-se que seja suplantada por outros meios de prova, notadamente perícia médica realizada no âmbito judicial. Contudo, no caso, não há prova satisfatória, por ora, capaz de demonstrar que a servidora se encontra efetivamente reabilitada para o serviço ativo. A avaliação qualitativa do laudo da Junta Médica Oficial demanda esclarecimentos aprofundados, a serem feitos com melhores elementos de prova, a serem colhidos no curso do processo. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” Sustenta, a agravante-autora, que se encontra saudável para exercer o magistério, de forma que possui direito à reversão. Afirma que o laudo psiquiátrico elaborado nos autos do processo n. 071698-43.2017.8.07.0018, no qual pleiteou a conversão da sua aposentadoria proporcional para aposentadoria por proventos integrais, atesta que possui capacidade para retornar ao trabalho. Argumenta que propôs procedimento administrativo pleiteando a reversão da aposentadoria, e que o laudo elaborado no referido procedimento foi superficial e não suficiente para aferir a capacidade laborativa. Aduz que deve ser considerado o laudo médico psiquiátrico atual, que atesta sua aptidão para o trabalho. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a imediata reversão da sua aposentadoria. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento para reformar a decisão agravada e deferir a tutela antecipada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida (id. 14674458, pág. 2). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito da agravante-autora. O laudo psicodiagnóstico que fundamentou a aposentadoria da agravante-autora, elaborado em 20/05/2014 (id. 14676596, págs. 7/10), fez uma análise minuciosa da sua situação de saúde e concluiu: “[...] III – HISTÓRICO PESSOAL/PROFISSIONAL: Professora de Artes com 43 anos de idade, casada, um filho de quatro anos, admitida em 201, portanto com doze anos de SEEDF dos quais sete anos foram de LTS. Sua última LTS iniciou em 2012 e se prolonga até a presente data. De acordo com os assentamentos constantes do prontuário observamos a LTS da servidora iniciou em 2002 por problemas ortopédicos (Hérnia Discal em L4 E L5) e a LTS por problemas emocionais CID F. 32.1 se deu pela primeira vez em abril de 2004, mas se prolongou até junho de 2006. Portanto, nesta época já contando com mais de dois anos de LTS a Junta Médica encaminhou a servidora para avaliação pelo PRF, no entanto, foi considerada inelegível por não apresentar capacidade laborativa residual devido à gravidade dos problemas emocionais do momento. Analisando a vida profissional da servidora desde seu ingresso, todos os anos foram demarcados por longos períodos de LTS: (2002 – 73 dias de LTS/ 2003 – 35 dias/ 2004 a 2006 – dois anos e 2 meses/ 2007 – 72 dias / 2008 – 19 dias / 2009 a 2010 – um ano e 5 meses / 2011 – oito meses / 2012 a 2014 – dois anos e sete meses). Algumas tentativas forma tomadas pela junta médica no sentido de possibilitar a servidora a retomar seu papel profissional. Assim em outubro de 2011, outubro de 2012 e em fevereiro de 2013 a junta médica desta COSAÚDE decidiu pelo retorno da servidora, mas com RESTRIÇÃO, no entanto em nenhuma dessas tentativas a servidora conseguiu retomar seu papel profissional alegando está ainda bastante adoecida. [...] VI. Conclusão A servidora apresentou nos testes psicológicos estrutura psíquica frágil, com precário equilíbrio da personalidade e forte indício de processos dissociativos devido à ausência de recursos emocionais internos para lidar com pressões mínimas. Infere-se que tal fragilização adveio de uma infância desprovida de afeto e permeada por violência (vide histórico pessoal suso mencionado). Evidenciou também, imaturidade emocional, e conteúdos de forte ansiedade, angústia, sentimento de inferioridade, humor lábil, baixa energia vital. Denotou ainda, neurose severa com distorção no campo da percepção evidenciando aspectos paranoicos e processos de alucinação auditiva dificultando assim, sua adaptação ao ambiente. No campo cognitivo evidenciou capacidade intelectual dentro da média e boa atenção concentrada. No entanto, revelou lentificação na execução de tarefas resultando em baixa produtividade, levando-nos a inferir ser decorrente do comprometimento emocional. Ademais, os testes apontaram para os seguintes diagnósticos: - Depressão moderada à grave; - Transtorno de Personalidade Paranóide ou Distúrbio Delirante Paranóide; - Esquizoidia e Fobia Social; - TEPT. [...]” (G.N.) A análise do laudo demonstra que foram realizados vários testes com a agravante-autora, e longo estudo, inclusive com visitas a sua residência, para a conclusão pela incapacidade e consequente aposentadoria. O laudo psiquiátrico apresentado pela agravante-autora para fundamentar seu pedido de reversão limita-se a afirmar que se encontra assintomática, que não está acometida por doença e não está incapacitada para o trabalho (id. 14676562, pág. 1/3); entretanto, tendo em vista todo o estudo realizado para fundamentar a aposentadoria, se faz necessária uma análise minuciosa da situação fática atual da agravante-autora, a fim de que seja deferida a reversão. Assim, a pretensão da autora demanda produção probatória, de forma que nesse momento não há indícios que demonstrem a existência de probabilidade do direito. Também não se verifica a presença de perigo de dano porque a agravante-autora encontra-se aposentada e recebendo proventos de aposentadoria. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora